Tribunal: STJ
Processo: 1010537-03.2019.8.26.0348
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1940519 - SP(2021/0140370-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAURA CORREA SERPA PINTO
EMBARGANTE
: MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO
ADVOGADOS
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
ERALDO AURÉLIO RODRIGUES FRANZESE - SP042501
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56107608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 349b6743-b5e0-4d56-ae57-211b6211daa8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1940519 - SP(2021/0140370-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAURA CORREA SERPA PINTO
EMBARGANTE
: MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO
ADVOGADOS
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
ERALDO AURÉLIO RODRIGUES FRANZESE - SP042501
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
DO CPC. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURA CORREA SERPA
PINTO (LAURA) e MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO (MARCIA) contra
acórdão desta Terceira Turma, que negou provimento ao recurso especial, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55842672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:19
Código de Controle do Documento: 5f315925-0bad-4e3c-9269-e90a3359a02a

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. RESOLUÇÃO
PETROS
N.

VIGENTE
NO
MOMENTO
DA
49/1997
IMPLEMENTAÇÃO DA ELEGIBILIDADE DO BENEFÍCIO. TEMPUS
REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. 1 . Não há negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão enfrenta, de modo claro e coerente, os pontos essenciais e
decide com base em razões suficientes, ainda que o resultado seja
contrário ao interesse das recorrentes. 2. O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins de
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele
vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, conforme o Tema n. 907 do STJ. Não há violação do
da Lei Complementar n.
quando as disposições
art. 17
109/2001
regulamentares vigentes na data de elegibilidade ao benefício são
aplicadas ao participante. 3. Não se configura dissídio jurisprudencial
quando o entendimento adotado coincide com a jurisprudência
consolidada sobre a matéria. 4. Recurso especial não provido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, LAURA e MARCIA alegaram (1)
omissão, porque o acórdão recorrido entendeu que não se aplica o regulamento
e que, assim,
existente quando da admissão do falecido assistido
tal questão importa
no reconhecimento da aplicação do estatuto vigente quando da suplementação da
;
obscuridade, sob o argumento de que
aposentadoria (2)
o v. acórdão recorrido
entendeu que se aplica o artigo 17 da LC
que reconhece as alterações
109/2001,
ocorridas nos regulamentos (e o regulamento somente exige que as beneficiárias
recebam pensão por morte do INSS), mas julgou improcedente a pretensão por
entender como válida a Resolução 49, editada pela embargada, que excluiu as
embargadas do conceito de beneficiário da suplementação de pensão por morte; (3)
obscuridade, pois o v. acórdão não motivou a razão pela qual entendeu que o fato das
embargantes serem pensionistas do INSS e a ausência de alteração do regulamento
pela Resolução
não serem capazes de alterar o resultado do julgamento, se o
49/1997
indeferimento do beneficio decorre justamente da aplicação dessa resolução pela
embargada.
Houve apresentação de contraminuta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL (PETROS), sustentando inexistirem omissão, obscuridade ou
contradição, e que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida com base no
além de incidirem os óbices das Súmulas 5 e
(e-STJ, fls. 327-
Tema 907/STJ,
7/STJ
329).
É o relatório.
VOTO
Os embargos devem ser rejeitados.
Documento eletrônico VDA55842672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:19
Código de Controle do Documento: 5f315925-0bad-4e3c-9269-e90a3359a02a

As
embargantes
alegaram
omissão,
contradição
e
obscuridade.
Sustentaram que o acórdão teria aplicado o
da LC n.o
e, ao mesmo
art. 17
109/2001
tempo, validado a Resolução PETROS n.o
para restringir beneficiárias, sem
49/1997
explicar por que a condição de pensionistas do INSS e a afirmação de que a
Resolução não alteraria o regulamento não seriam capazes de mudar o resultado
Não lhes assiste razão.
O acórdão foi coerente e fixou o marco de elegibilidade no evento gerador
da pensão por morte e aplicou a norma vigente quando da aposentadoria e do óbito,
observando o princípio
.
tempus regit actum
Não houve afirmação de retroatividade ou “alteração” indevida do
regulamento; houve a indicação de que a Resolução
estava vigente antes da
49/1997
implementação do benefício e, por isso, incidia.
O julgado também delimitou o núcleo decisório: a elegibilidade pela
ocorrência do óbito e a norma vigente à época. Dentro desse recorte, aspectos laterais,
como a percepção de pensão do INSS, não são determinantes para o critério de
incidência normativa da suplementação privada.
Inexistem, então, contradição, omissão ou obscuridade e o que pretendem
os embargos é reabrir o mérito por via integrativa, o que é incompatível com o art. 1.022
do CPC.
Nesse cenário, os embargos não comportam acolhimento, na esteira da
pacífica jurisprudência desta Corte, cuja ementa abaixo se transcreve em caráter
exemplificativo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55842672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:19
Código de Controle do Documento: 5f315925-0bad-4e3c-9269-e90a3359a02a

(EDcl no AgInt no AREsp n.
relator Ministro Moura
2.155.276/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
9/3/2023)
Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55842672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:19
Código de Controle do Documento: 5f315925-0bad-4e3c-9269-e90a3359a02a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.940.519 / SP
Número Registro: 2021/0140370-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105370320198260348
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURA CORREA SERPA PINTO
RECORRENTE : MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO
ADVOGADOS
: ERALDO AURÉLIO RODRIGUES FRANZESE - SP042501
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAURA CORREA SERPA PINTO
EMBARGANTE : MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO
ADVOGADOS
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
Documento eletrônico VDA56082189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:08
Código de Controle do Documento: f9c09542-77cc-4a12-b272-b959cc519f42

ERALDO AURÉLIO RODRIGUES FRANZESE - SP042501
EMBARGADO : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:08
Código de Controle do Documento: f9c09542-77cc-4a12-b272-b959cc519f42